Tribunal: TJMT
Processo: 0017448-76.2016.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 0017448-76.2016.8.11.0055
Embargantes: Alberto Luiz Acco e Jucirlei de Conto Acco
Embargado: Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola - Coocentral
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Alberto Luiz Acco e Jucirlei de Conto Acco, em face da decisão que determinou o sobrestamento do trâmite do recurso especial até o julgamento dos paradigmas REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046) e REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). [id 109714461].
Os embargantes aduzem, em síntese, que “não houve a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial, principalmente, quanto à violação da súmula 7 do STJ ‘pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’, vez que a Embargada em sua peça recursal apenas se limitou a citar os fatos já indicados na contestação e no recurso de apelação”.
Afirmam que “o recurso interposto que a Embargada pretende apenas rediscutir matéria de fato e de direito já devidamente decidida e fundamentada no feito. Diante disso, o desenrolar do feito não pode ser prejudicado devido à um fato isolado e subsidiário levantado pela Embargada, em relação aos honorários sucumbências”.
Argumentam que “os precedentes utilizados para determinar a suspensão e o sobrestamento do feito, constam em suas informações complementares que foi afastada a suspensão dos processos (Tema 1076) e que não há determinação de suspensão nacional (Tema 1046) (...)”.
Requerem o acolhimento dos embargos para que, com efeitos infringentes, seja reformada a decisão.
Recurso tempestivo (id 103621950).
A parte embargada se manifestou na petição id 104775972.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de quaisquer vícios do julgado.
Inicialmente, saliente-se que não foi realizado o juízo de admissibilidade do recurso especial, inclusive com a análise de eventual incidência da Súmula 7/STJ, em virtude de uma das questões de impugnação do apelo extremo constituir objeto de tema ainda não julgado pela sistemática de recursos repetitivos, qual seja, os critérios de fixação dos honorários advocatícios (§§ 2o e 8 o do artigo 85 do CPC).
Desse modo, os outros pontos impugnados pelo recurso especial da parte embargada devem ser analisados em conjunto com a questão objeto do sobrestamento, a fim de que haja um único juízo de admissibilidade.
Nesse sentido, o STJ possui o entendimento no sentido de que o “Recurso Especial é único, não devendo ser apreciado de forma fragmentada ou fracionada, pelo STJ, a quem cabe o julgamento do recurso apenas quando esgotada a jurisdição do Tribunal de origem. Se há questão pendente de análise, por estar afetada ao rito dos recursos repetitivos, ainda há jurisdição a ser prestada, pelo Tribunal a quo, antes do exame do recurso, pelo STJ’ (AgInt no AgInt no AREsp 1.094.092/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/10/2017)”.
Confira-se ainda:
“É entendimento da 1a. Turma que, havendo matéria submetida ao regime dos recursos repetitivos, dentre as constantes do recurso, não se pode apreciar qualquer Apelo Raro extraído do mesmo processo, enquanto não for definida a matéria objeto do repetitivo. Nesse sentido:
‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL COM MULTIPLICIDADE DE TEMAS IMPUGNADOS. HIPÓTESE EM QUE UM DELES SE ACHA AFETADO COMO REPETITIVO EM PROCESSO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE O STJ DESDE LOGO JULGAR OS DEMAIS TEMAS NÃO AFETADOS. CASO CONCRETO. TÓPICO QUE ENVOLVE DISCUSSÃO SOBRE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997 E LEI 11.960/2009. MATÉRIA ATUALMENTE AFETADA E PENDENTE DE JULGAMENTO PERANTE A PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ PELO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC/1973. EXEGESE DOS ARTS. 1.040 e 1.041 DO CPC/2015. DEVOLUÇÃO E SOBRESTAMENTO DO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1.Recurso especial que veicula, dentre outros itens impugnados, discussão a respeito da forma de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos do artigo 1o.-F da Lei 9.494/1997, com as alterações previstas na Lei 11.960/2009.
2. Ocorre, porém, que a controvérsia jurídica alusiva a esse específico tópico do especial encontra-se presentemente afetada como tema repetitivo, ainda não decidido, junto à Primeira Seção do STJ, consoante o rito do artigo 543-C do anterior CPC/1973’ (REsp 1.495.144/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 11/11/2014).
3. Em tal cenário, não se revela adequado que o STJ, desde logo, decida os demais temas não abarcados por aquele repetitivo. Ao invés, deve determinar o retorno dos autos à Corte de origem, para que lá permaneçam sobrestados até que se profira decisão no apontado recurso representativo da controvérsia, observando a Presidência local, daí em diante, o procedimento delineado nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, quando, só então, estará exaurida a jurisdição da instância recursal ordinária”. (EDcl no Recurso Especial No 1.423.756 – RJ, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data da Publicação: 27/10/2017).
Por outro lado, restou expressamente consignado no decisum ora atacado que “embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essas questões, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que ‘deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual’. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)”. (id 109714461 - Pág. 5)
Diante desse quadro, não há falar em obscuridade ou omissão do julgado.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça